Tribunal: TJBA
Processo: 8071346-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071346-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis, em demanda ajuizada por associado que questiona descontos realizados sob a rubrica “contribuição” em favor da União Brasileira de Aposentados da Previdência – UNIBAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza da relação estabelecida entre a agravante e a associação agravada, a fim de verificar a incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente competência do Juízo especializado em relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação agravada, de caráter fechado e sem fins lucrativos, presta serviços exclusivamente a seus associados, mediante fundo comum, não exercendo atividade empresarial ou oferta de produtos e serviços no mercado em sentido amplo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido de que, em tais hipóteses, a relação jurídica é de natureza civil-associativa, afastando-se a aplicação dos arts. 2º e 3º do CDC.

A cobrança de contribuições decorrentes de vínculo associativo não configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis desta Capital.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1907020, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.03.2023; TJBA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas; TJBA, AI nº 8063957-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, Segunda Câmara Cível, DJe 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo de instrumento n
º
8071346-20.2024.8.05.0000
em que figuram como parte agravante
ANTONIO DA CRUZ
e parte agravada
UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça